Tribunal: TJBA
Processo: 8002806-67.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002806-67.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS

APELADO: FOCO LEILOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR, FILIPE GOES PINHEIRO, GABRIEL BOLCKAU BRITO FERNANDES, D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Cominatória c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais. Sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais. Preliminar de cercamento de defesa por ausência de prova testemunhal rejeitada. Mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo foi arrematado pelo apelante em 09/11/2020, conforme se infere da ata de leilão, bem como da nota de venda em leilão, pelo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Ocorre que, dos elementos constantes nos autos, observa-se que, à época da alienação, não constava restrição judicial em relação ao veículo, pois, em que pese as alegações do autor, no documento – consulta à restrição judi-cial do veiculo, no sistema do DETRAN, a referida restrição apenas se efetuou em 14/04/2021, ou seja, após aproximadamente 4 meses da arrematação do referido, pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região. Pode-se concluir que, os próprios leiloeiros, tomaram conhecimento da restrição judicial tão somente após a arrematação do bem, pois na época em que realizado o leilão esta não existia. Deste modo, não há que se falar em conduta ilícita, pois, quando da arrematação do bem, inexistia qualquer restrição que pudesse obstar a transferência. Como se vê, a parte autora retardou o início do procedimento de transferê cia, pois o bem permaneceu indevidamente sob a titularidade da anterior proprietária, dando azo que surgissem restrições judiciais no veículo adquirido. Inobstante, é dever do arrematante a transferência do bem, tão logo o ato tenha se concretizado. Aliás, a parte autora, ora apelante, não comprovou que deflagrou junto ao Detran qualquer espécie de processo administrativo visando à transferência da propriedade para seu nome, visto que a arrematação é modo originário de aquisição do veículo. Portanto, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira, uma vez que inexistente restrição judicial à época da arrematação do bem. Majora-se os honorários da sucumbência. Sentença mantida. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002806-67.2022.8.05.0103, em que figura como apelante JAILTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO , e como apelados FOCO LEILOES LTDA, IVANA MONTENEGRO CASTELO BRANCO ROCHA LEILÕES, E PATIO VEICULAR TRANSGUARD SPE LTDA. .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.